Tribunal: STF
Processo: ARE 1582797
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, “o tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão”. 
2. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição. 
3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
 4. Para fins de dosimetria da pena dos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, é razoável e proporcional adotar, na primeira fase, a fração de 1/8 calculada sobre a diferença entre as penas máxima e a mínima abstratamente previstas no tipo penal, além da natureza e quantidade da droga (Lei nº 11.343/06, art. 42). 
5. Conforme entendimento deste TJDFT, a existência de maus antecedentes e reincidência afasta a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 
6. Verificada a valoração negativa dos antecedentes criminais, também pelo crime de tráfico de entorpecentes, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
 7. Não sendo preenchido o disposto no art. 44, I, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 
8. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas.” (e-doc. 24, p. 1-3)

2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI e LVI da Constituição Federal (e-doc. 38)

3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 42, p. 3).

É o relatório.

Decido.

4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.

5. Consta do acórdão recorrido:

“Cabe acrescentar que, conforme se observa nos autos, no relatório final (ID 24957455 - Págs. 1/4) e no mandado de busca e apreensão (ID 24957460 - Págs. 1/16), ocorreram investigações de delitos, desde 2018, na região de Planaltina, denominada “Operação Falco” e, posteriormente, de “Operação Rescaldo”, cujo foco voltou-se à elucidação da autoria, modus operandi e materialidade do crime de tráfico de drogas.
 Desse modo, tendo em vista que os policiais somente ingressaram na residência do réu após a realização do mandado de busca e apreensão (ID 24957460 - Págs. 1/16), devidamente fundamentado em suspeitas da ocorrência de tráfico de entorpecentes, não há motivo para se declarar ilegal o ingresso na residência do réu, tampouco das provas apreendidas.” (e-doc. 24, p. 7)

6. Como se percebe claramente a partir do excerto destacado, o ingresso em domicílio ocorreu com o devido mandado judicial, não havendo qualquer ilegalidade na diligência apontada nos autos. Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, especialmente sob a ótica pretendida pelo recorrente, de erro quanto à pessoa, seria imprescindível a análise do material fático probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesse momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:

 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.
2.  Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.456.417 AgR, Rel. Min. Flavio Dino - j. 14/10/2024, p. 16/10/2024).

7. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF.

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator